Tribunal: TJSP
Processo: 2020605-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCORPORAÇÃO DO ALE – Pretensão de incorporação da totalidade do ALE ao salário-base.
Decisão agravada que considera correta a incorporação do ALE em 50% ao salário-base, considerada a repercussão dos outros 50% no RETP.
COISA JULGADA – Acórdão da fase de conhecimento que expressamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCORPORAÇÃO DO ALE – Pretensão de incorporação da totalidade do ALE ao salário-base.
Decisão agravada que considera correta a incorporação do ALE em 50% ao salário-base, considerada a repercussão dos outros 50% no RETP.
COISA JULGADA – Acórdão da fase de conhecimento que expressamente determinou a incorporação do ALE ao salário-base para todos os fins – Coisa julgada material que é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito – Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Decisão reformada. Recurso provido. (Voto no 32749)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2020605-35.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MAURICIO PIRES SOLIMAN, SONIA REGINA ALVES DE CARVALHO, SERGIO
MAURO DE ALMEIDA, ROSILENE APARECIDA FARIA, MARCELO FERNANDES,
ANA CARLA VELOZO DOS SANTOS, CELSO CAMPOS MENDES, ASTOLFO
CORTEZ FILHO, ANDERSON BEZERRA DA SILVA e ANDERSON ALVAMIR
GONÇALVES PIOVANI, são embargados CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE
APOIO FINANCEIRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO,
DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e SECRETARIO DE
SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020605-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2020605-35.2020.8.26.0000/50000
2020605-35.2020.8.26.0000/50001
EMBARGANTES/EMBARGOS: MAURÍCIO PIRES SOLIMAN E OUTROS
CHEFE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO
FINANCEIRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO E OUTROS
VOTO 33226 - ct
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCORPORAÇÃO DO ALE

Pretensão de incorporação da totalidade do ALE ao salário-base.
Decisão agravada que considera correta a incorporação do ALE
em 50% ao salário-base, considerada a repercussão dos outros
50% no RETP.
COISA JULGADA
Acórdão da fase de conhecimento que
expressamente determinou a incorporação do ALE ao salário-base
para todos os fins Coisa julgada material que é a imutabilidade
dos efeitos substanciais da sentença de mérito Em prol da coisa
julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros
fixados na fase de conhecimento.
Decisão reformada. Recurso provido. (Voto no 32749)
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta vício a
justificar o acolhimento dos embargos Propósito de modificação
do julgado Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de manifestação
expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do
acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais
Superiores Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se
fundamenta
Prescindível a menção de dispositivos legais -
Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA apresentado por
Maurício Pires Soliman e outros em face da São Paulo Previdência
SPPREV,
objetivando a incorporação do Adicional de Local de Exercício no salário base, com
devidos reflexos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020605-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
A decisão de fls. 370/371 deu por cumprida a obrigação de fazer, determinando
que os exequentes se manifestassem no prazo de 30 dias em termos de
prosseguimento.
Opostos embargos de declaração (fls. 375/377), sobreveio a decisão de fl. 378,
que os rejeitou e firmou que deve a exequente fazer o recálculo dos vencimentos
correntes da integralidade dos coautores (ativos e inativos) a contar do apostilamento,
porém os valores vencidos desde a impetração deverão ser perseguidos na via
executiva própria.
Opostos novos embargos de declaração (fls. 381/382), sobreveio a decisão de
fl. 383, que retificou a o erro material, uma vez que cabe à executada o correto
apostilamento e recálculo dos vencimentos dos autores, ao passo que cabe aos
exequentes a liquidação do julgado e instauração do incidente executivo, visando ao
adimplemento dos valores vencidos desde a impetração.
Contra essa foi interposto o presente recurso de agravo de instrumento (fls.
01/15).
Alega que a decisão agravada não atende ao determinado no v. acórdão. Alega
que a conduta reiterada da agravada em obstar o cumprimento das decisões relativas
à incorporação do ALE para fins de RETP e seus reflexos representa má-fé. Afirma
violação à segurança jurídica. Sustenta ofensa à coisa julgada. Colaciona
jurisprudência a seu favor.
Postula a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
A decisão de fls. 194/195 desta Relatoria atribuiu o efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 199/201.
Sobreveio o v. acórdão de fls. 202/206, que deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
Contra esse foram opostos os presentes embargos de declaração.
O
Estado
de
São
Paulo,
nos
Embargos
de
Declaração
no
2020605-35.2020.8.26.0000/50000 (fls. 01/03), reputa o v. acórdão omisso quanto à
Lei Complementar Estadual no 1.197/13, editada entre a propositura da ação e o
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020605-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Os agravantes, por meio dos Embargos de Declaração no
2020605-35.2020.8.26.0000/50001, reputam o v. acórdão omisso quanto à data de
apostilamento e início de pagamento do direito dos agravantes inativos. Adentra a
situações específicas de parte dos agravantes.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Em que pese a combatividade das razões das partes Embargantes, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão dos Embargantes é de reformar o julgado utilizando-se
da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão, com bastante clareza, dá as razões pelas quais a Turma, por
unanimidade de votos, entendeu por dar provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Especialmente consideradas as razões trazidas, destacam-se os seguintes
trechos:
Interposto recurso de apelação, sobreveio o v. acórdão copiado a fls.
05/13, que deu provimento ao recurso, concedendo a segurança, de
cuja parte dispositiva constou: “Ante o exposto, dá-se provimento ao
apela para conceder a segurança, determinando-se a incorporação ao
salário-base, para todos os fins, do Adicional de Local de Exercício
(ALE) pago aos impetrantes, desde o ajuizamento da ação, acrescidas
as diferenças de correção monetária e juros moratórios na forma acima
estabelecida.” Vale mencionar que não se desconhece a tese firmada, posteriormente, pelo Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, que fixou a incorporação
de apenas 50% do valor do Adicional Local de Exercício ao salário
base, sendo sua ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR ALE
Pretensão de incorporação de 100% sobre o salário base LC n°
1.197/2013.
Tese
firmada
Gratificação
que
se
incorpora
aos
vencimentos, cujo conceito abrange o próprio salário-base e as demais
vantagens pessoais percebidas 50% do valor do Adicional Local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020605-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Exercício incorporado ao salário base, e os outros 50% absorvidos pelo
Regime Especial de Trabalho Policial. Aplicação ao caso concreto:
Sentença de improcedência mantida Recurso desprovido.
Tese:
“A absorção do ALE prevista na Lei Complementar no 1.197/2013 está
correta e não ofende direito”. (IRDR 2151535-83.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Moreira de Carvalho, julg. 30.06.2017):
Contudo, impera observar que a coisa julgada material é a
imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito.
Neste sentido leciona Cândido Rangel Dinamarco: “a garantia
constitucional da coisa julgada consiste na imunização geral dos efeitos
da sentença. (...) a coisa julgada material não é instituto confinado ao
direito processual. Ela tem acima de tudo o significado político-
institucional de assegurar a firmeza das situações jurídicas, tanto que
erigida em garantia constitucional.” (in “Instituições de Direito
Processual Civil”, Malheiros Editores, 4a edição, 2004, pp. 301/302).
Na mesma linha, dos ensinamentos de Theotônio Negrão, extrai-se o
seguinte: “A coisa julgada é formal quando não mais se pode discutir
no processo o que se decidiu. A coisa julgada material é a que impede
de discutir-se, noutro processo, o que se decidiu (Pontes de Miranda)”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”,
Saraiva, 42a edição, 2010, ao comentar o artigo 467, item 3: 3.).
Assim, em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da
modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento.
Portanto, tendo sido determinada a incorporação do ALE ao salário-
base para todos os fins, não há mesmo que se falar em cumprimento
da obrigação de fazer pela Fazenda Pública.
Portanto, diante do exposto, é o caso de dar provimento ao agravo de
instrumento.
Com efeito, destaca-se que a análise do caso específico de cada agravante-
embargante deve ser feita nos autos de cumprimento de sentença, que prosseguirão
seu curso nos termos determinados pelo v. acórdão.
A pretensão dos embargantes é de reformar utilizando-se da oposição destes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020605-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
embargos de declaração.
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois objetivam
reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o escopo deste
instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão, contradição ou
obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida. Assim, qualquer
outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza o desvirtuamento de
sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art.
535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de
mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado
do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da
decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que os embargos não
merecem prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020605-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.
1.
Ausente
contradição
na
decisão
impugnada,
torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração, que,
refletindo o simples inconformismo da parte recorrente, reveste-
se do claro propósito de conferir ao julgado efeitos nitidamente
modificativos.
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no acórdão a
quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na instância
extraordinária, notadamente em virtude do indispensável requisito de
prequestionamento.
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses de
incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art. 535, I e
II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado, não podem ser
acolhidos quando a parte embargante objetiva o reexame de matéria
já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020605-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
8
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569 DF
(91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto de 1996,
que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração do
acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge a
contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tenha
feito referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é obrigatório, pois
ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem como todos os
argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Confira-se a Jurisprudência:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes
para lastrear a decisão" (STJ 1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia
Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC) para tanto, vale-se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R. 3a
T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97
- RT 752/397).
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu o
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-questionamento,
no interesse da parte que vai recorrer. Sua função está na efetiva
prestação jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de acordo
com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D.
41.292/96 - Ap. 01610/96
Rel. Antonio A. da Silva
DJMG
19.11.96)”.

O E. STJ, por sua Corte Especial, já se pronunciou que não são necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020605-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
9
expressas manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão embargado, na
linha de que a violação da norma legal ou dissídio não requer, necessariamente, a
menção do dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado pré-questionamento
explícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.

....Inocorrentes
as
hipóteses
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535
do CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano
assente o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos
os argumentos das partes, quando já tenha encontrado
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem
que isso represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os
embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes
do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar a decisão
quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que
têm o único propósito de pré-questionar a matéria objeto de recurso
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no Resp. no
415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg
no AG no 630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ
de 17/10/2005). 5. Embargos de Declaração rejeitados. STJ EDRES
589.329/SC Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ
12.6.06, p. 421”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020605-35.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
10
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Leonel Costa
Relator